Tribunal: TJES
Processo: 5038374-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Creditamento
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038374-60.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA –
APELANTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES - LEGALIDADE
DA PENALIDADE APLICADA -

QUANTUM
PRESERVADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ao atuar como intermediadora de pagamentos, a apelante oferece segurança às partes envolvidas na transação financeira, fornecendo um serviço que, como tal, integra a cadeia de consumo. Assim, deve responder solidariamente pelo dano causado aos consumidores, independente da existência de culpa, nos termos do art. 14, do CDC.

2 - Perfilhando os critérios objetivos previstos na legislação de regência, não há falar em possível ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto devidamente observada a
gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor
e
a vantagem auferida.

3 - A

apelante, ao prestar o serviço, auferiu lucro com as operações, não obstante o prejuízo causado aos consumidores, lesados em montante superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), de modo que a penalidade deve ser mantida com o intuito de garantir a dupla finalidade do instituto.

4 - Em que pese a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor da punição, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

5 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5038374-60.2022.8.08.0024

APELANTE
:
PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

APELADO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos dos embargos à execução opostos em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, que rejeitou os pedidos iniciais, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da CDA.

Em suas razões id. 7432621 aponta a apelante, inicialmente, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo do processo administrativo, porquanto atua como simples intermediadora de pagamentos.

E mais: a penalidade é desproporcional ao prejuízo suportado pelos consumidores, não sendo corretamente observados os critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do recurso
.

Insurge-se a apelante em face da penalidade aplicada pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, apontando, inicialmente, que não pode ser responsabilizada pela não entrega dos produtos, porquanto atua como mera intermediadora de pagamentos.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, pois, ao atuar como intermediadora, oferece segurança às partes envolvidas na transação financeira, fornecendo um serviço que, como tal, integra a cadeia de consumo.

Assim, deve responder solidariamente pelo dano causado aos consumidores, independente da existência de culpa, nos termos do art. 14, do CDC.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário: “
Em relação ao questionamento da apelante quanto à aplicação ou não da responsabilidade solidária, tem-se que
a tese da ausência de responsabilidade solidária está em rota de colisão com a orientação do colendo STJ, segundo a qual [...] a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC.
[...] (REsp 1574784/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
Outrossim, tal situação já restou apreciada por este Sodalício, o qual concluiu que há responsabilidade solidária entre a intermediadora de compra online e o vendedor de produtos, porquanto integram uma única cadeia de fornecedores, não havendo como afastar a sua participação da relação de consumo e, por conseguinte, a sua responsabilidade solidária quanto a não entrega do produto adquirido pelo consumidor

(TJES. Apelação Cível nº 0033054-27.2016.8.08.0024. Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana. Data do julgamento 04/10/2019).

Melhor sorte não assiste à recorrente quando alega que a multa aplicada - no importe de R$ 17.482,65 - é desproporcional à infração cometida, porquanto não observados os critérios legais para sua fixação.

E isso porque a decisão proferida pela autarquia estadual percorreu, de forma extensa e fundamentada, a dosimetria prevista no decreto nº 2.181/97, de modo que há a devida motivação para a prática do ato administrativo.

Sob tal premissa, perfilhando os critérios objetivos previstos na legislação de regência, não há falar em possível ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto devidamente observada a
gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor
e
a vantagem auferida.

Sobre esta última, destaco que a

apelante, ao prestar o serviço, auferiu lucro com as operações, não obstante o prejuízo causado aos consumidores, lesados em montante superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), de modo que a penalidade deve ser mantida com o intuito de garantir a dupla finalidade do instituto.

Como já decidiu este órgão fracionário, a multa “
se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam”

(
TJES. Apelação Cível nº 0009138-95.2019.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 12/06/2023).

Por fim, em que pese a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor da punição, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

Neste caso, o pleito da recorrente está fundamentado, precipuamente, na suposta ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, argumento que, como antes enfrentado, não merece prosperar.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO SANCIONATÓRIA. REJEITADA. EXCESSO DA PUNIÇÃO NÃO VERIFICADO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA INCAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Sem embargo da possibilidade de o Poder Judiciário, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir o valor da multa administrativa que se revele excessiva, considerando especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), é necessário que o requerente aponte elementos fáticos que justifiquem dita revisão, caso contrário, deve prevalecer o arbitramento realizado pelo administrador, notadamente se a quantia fixada não destoa muito daquelas que este Tribunal de Justiça, em causas similares, reputou proporcional e razoável.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024100022342, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.